Tribunal: STF
Processo: Rcl 23770
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental na reclamação. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Inexistência de identidade fática entre o conteúdo da decisão reclamada e o comando da súmula vinculante alegadamente desrespeitada. Impropriedade do uso da reclamação. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.